Tribunal: STF
Processo: ARE 921204
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO.



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a matéria referente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Precedente: o RE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013.



    2. O acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que divirja dos interesses da parte Recorrente. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010.



    3. A ocorrência do lustro prescricional do crédito tributário no caso concreto cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Súmula 279 do STF.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.